Tribunal: TJMT
Processo: 1021112-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021112-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO DE TARSO CARVIELLI - CPF: 521.409.978-91 (APELADO), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSAÇÃO BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação.

II - Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação.

III - As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

IV - Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente configuram ato ilícito passível de reparação.

V - O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021112-96.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO DE TARSO CARVIELLI

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral proposta por PAULO DE TARSO CARVIELLI, julgou procedente os pedidos para “
DECLARAR inexistente os débitos de R$70.882,35 (setenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), referente aos gastos de cartão de crédito no que tange a todas os gastos realizados a partir de 20.04.2023. DECLARO inexistente o débito de R$19.973,30 (dezenove mil novecentos e setenta e três reais e trinta centavos) em detrimento da liberação ilegal do Banco réu de cheque especial não contratado pelo Requerente. CONDENO o banco requerido ao ressarcimento de R$8.579,23 (oito mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) retirado da conta corrente e R$12.104,73 (doze mil cento e quatro reais e setenta e três centavos) retirado da poupança, acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso. CONDENO a requerida ao ressarcimento de R$ 672,12 (seiscentos e setenta e dois reais e doze centavos), referente a passagem aérea perdida pelo autor, acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data da viagem perdida. CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do evento danoso. CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.”
Acolheu embargos de declaração “
PARA SANAR A OMISSÃO, e ratificar a multa aplicada no patamar máximo de R$30.000,00, e ainda que os juros e multas inerentes ao valor principal das ações fraudulentas, devem ser arcados pelo banco diante da relutância do cumprimento da liminar, sem prejuízo do bloqueio SISBAJUD no montante do débito para sua satisfação.”

Em suas razões, o banco, inicialmente, impugna o benefício da justiça gratuita concedida ao apelado. Quanto ao mérito, aduz que mesmo com todas as comprovações de que o apelante não teve qualquer responsabilidade sobre o fato ocorrido com a apelada, a r. sentença julgou procedentes os pedidos, responsabilizando a instituição bancária a indenizar a apelada, o que não pode prevalecer.

Aduz que trata de absurdo e provável caso em que a parte foi vítima de golpe de estelionatários.

Pontua que não há que se falar em qualquer ressarcimento a autora, uma vez que a mesma foi vítima de fraude e o banco réu não tem qualquer vínculo com a contratação reclamada.

Sustenta que sendo o caso de fraude, a mera afirmação da parte autora de que as informações bancárias sigilosas teriam sido expostas pelo fraudador não pode ser elemento de prova, pois, a instituição se submete e observa com todo rigor a Lei Complementar que regulamenta o sigilo bancário.

Destaca que não houve falha operacional ou tecnológica do Banco do Brasil e muito menos participação de qualquer preposto, tanto é que o Banco do Brasil como a FEBRABAN divulgam amplamente nos respectivos sites e também pela mídia, que não há procedimentos de contatar os clientes pedindo senhas, códigos, vias dos cartões ou fotos do QR Code.

Assevera que não há respaldo legal para transferir o prejuízo da parte autora para o Banco, pois o êxito do evento lesivo decorreu exclusivamente da ingenuidade do cliente aliada com a lábia do estelionatário, que possui a técnica criminosa de conseguir ludibriar e induzir a pessoa a erro.

Diante de tais argumentos, por não ter o apelante contribuindo com os acontecimentos ocorridos com a apelada e ter ela repassado suas credenciais a terceiros por conta própria, pede seja reformada inteiramente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, por medida de justiça.

Subsidiariamente, requer que “
seja MINORADO o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados bem como seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência sendo arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho dispendido nesta ação pelo procurador da parte contrária. Seja também reduzido o valor da multa diária devendo ainda ser limitada ao valor da condenação.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

O agravado, devidamente intimado, trouxe aos autos comprovantes acerca da sua condição de hipossuficiência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, indefiro o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao apelado, diante da inexistência de provas acerca do alegado pelo apelante, ao impugnar o benefício concedido em 1o grau.

Ao contrário, o apelado trouxe aos autos comprovantes que faz jus ao benefício, de modo que a manutenção deste é medida impositiva.

Quanto ao mérito, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, narra a inicial que o apelado recebeu via Whatsapp às 07:04 horas do dia 21.04.2023 (feriado), uma mensagem cujo remetente era a Central de Segurança BB informando de que haviam sido detectadas vulnerabilidades em sua conta bancária (Id. 120179494), não lida em imediato já que o autor se encontrava dormindo; que ao tomar conhecimento das mensagens tentou acessar o seu aplicativo para verificar se de fato havia algum tipo de vulnerabilidade ou algo suspeito em sua conta bancária, momento no qual tomou conhecimento de diversas transações na modalidade “pix” para os favorecidos GUILHERME JUSTINIANO BER e DENISE SOARES FERNANDES, conforme Id. 120179499/Id. 120179501/Id. 120179500; que, após todas essas transações absurdas, o saldo do Requerente estava negativo em R$18.493,28 (dezoito mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) Id. 120179503, o que gerou extremo desespero; que, diante disso requereu em sede de antecipação de tutela, a determinação de que seja cessada a cobrança dos valores utilizados do cheque especial, valores esses não contratados pelo autor e que seja suspensa a cobrança de R$70.882,35 (setenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) em detrimento da utilização fraudulenta do cartão de crédito do requerente, até a efetiva apuração deste processo.

Ressalta-se que a questão posta em debate, deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica existente entre as partes litigantes é oriunda de relação de consumo.

Tratando-se de prestação de serviço, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

De acordo com o § 3o do referido artigo, o fornecedor só não poderá ser responsabilizado quando provar que o defeito da prestação do serviço inexiste, ou quando a situação configurar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, como se sabe, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros que resulte danos aos consumidores é, objetiva.

É nesse sentido a Súmula 479 do colendo STJ dispõe que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor, é aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele acontecimento que não evidencia relação de causalidade com a atividade do fornecedor, assim, para que se configure a excludente de responsabilidade é necessário que o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente alheio à atividade exercida pelo fornecedor.

No presente caso, tenho que a parte ré/apelante não se desincumbiu de afastar sua responsabilidade pelos fatos ora narrados.

A questão apresentada na presente demanda é decorrente de modalidade de fraude conhecida comumente como "golpe da falsa Central de Atendimento" ou "golpe da liberação de equipamentos".

Nessa modalidade de fraude, golpistas, se passando pela Central de Relacionamento da instituição financeira, solicitam uma suposta instalação ou atualização do módulo de segurança ou um cancelamento de serviço, que, ao ser realizado, permite ao criminoso acessar o sistema/dados remotamente.

Na situação ora apreciada, há um elemento determinante para atribuir responsabilidade à parte Ré, que é a violação de dados pessoais e bancários do cliente, por falha de segurança do banco, visto que, direta ou indiretamente, tais informações foram entregues a terceiros estelionatários que praticaram o golpe contra a parte autora.

A parte autora foi ludibriada por terceiros que, possuidores de seus dados bancários, CPF e telefone de contato, se passaram por funcionários da instituição financeira, conseguindo obter acesso a conta para realizar, de forma indevida a liberação dos valores aduzidos nos autos, com liberação de valores via PIX à
terceiro estranho à parte autora,
GUILHERME JUSTINIANO BER e DENISE SOARES FERNANDES.

É sabido que as instituições bancárias conforme o perfil do correntista impõe limite diário de valores para transferência, seja para contas de mesma titularidade, seja para contas de titularidades diferentes, seja mediante a modalidade PIX.

Tal contexto associa diversos indícios de irregularidade, que deveriam ter sido suficientes para acionar os mecanismos de segurança da instituição ora apelante.

Cumpre destacar que desde a inicial a parte autora/apelada ressalta que não forneceu o número de sua senha para qualquer pessoa.

Logo, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação realizada, bem como a configuração de algum elemento de convicção excludente da sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

E mais, o Banco deve adotar mecanismos de segurança para garantir a higidez das transações, como confirmação de dados com o próprio cliente antes de autorizar a operação, ter ciência de forma detalhada do perfil dos clientes e, a partir dessas informações, reconhecer as transações que não correspondam aos hábitos de consumo e impedi-las, dentre outras.

Se o réu não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela outra parte (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição irregular em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Ao permitir esse tipo de situação, o réu não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Esse ressarcimento, todavia, deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 8.000,00 (oito mil reais) definidos na sentença se adequam aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicado em outros Tribunais Pátrios em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING. FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
. É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em: 01-03-2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". SÚMULA 479 STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR FORTUITO INTERNO.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Para que seja deferido efeito suspensivo em sede de Apelação é necessário que o requerimento seja formalizado em petição autônoma, quando ainda não remetida ao Tribunal, ou em petição incidental, dirigida ao relator, quando já distribuída. - A declaração de hipossuficiência é bastante para o deferimento do benefício elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão ou apresentação de provas para justificar a revogação do benefício, a gratuidade de justiça concedida deve permanecer. - A instituição financeira deve ser responsabilizada pelo "golpe da falsa central de atendimento", tendo em vista evidência de participação no evento danoso, na medida em que concorreu para indevida utilização dos dados do consumidor a si confiados, possibilitando vazamento. - Nos termos da Súmula 479/STJ, verbis: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." - A lesão decorrente de fraude bancária que causa prejuízo materiais elevados ao consumidor afronta a dignidade da pessoa e enseja danos morais indenizáveis, tendo em vista a angústia gerada pela privação de quantia subtraída de sua conta e incerteza na recuperação dos valores. No arbitramento da indenização pela reparação moral, deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico sem que se constitua valor exagerado que concretize enriquecimento sem causa. - Conforme o princípio da causalidade aquele que motivou a propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.350229-3/001, Relator (a): Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 26/02/2024).

Diante da conduta do apelante, mister se faz a manutenção da decisão, em todos os seus termos, inclusive quanto ao dano material, a fim de ressarcir o apelado pelos prejuízos sofridos.

Da mesma forma, é de se manter o valor fixado à título de dias-multa, bem como o valor fixado à título de dano moral porquanto fixado em 10% da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o r
ecurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024